Tribunal: TJMT
Processo: 1017753-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Samir José Souza Silva, em que se alega a existência de constrangimento ilegal por parte do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, consistente na decisão por meio da qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente.
O Impetrante sustenta, em síntese, que a decisão carece de elementos concretos a demonstrar a presença dos requisitos e pressupostos previstos no art. 312 do CPP. Nesse raciocínio, assevera que a autoridade acoimada de coatora amparou-se em alegações genéricas para decretar a custódia do paciente.
Ao arremate, assinala que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis (tais como residência fixa, emprego lícito e família constituída, da qual é arrimo) a evidenciar a desnecessidade da prisão.
Nesses termos, busca a concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Anexou documentos (Ids. 55054974/55039972).
É a síntese do necessário.
Decido.
Da análise preliminar, verifico que o inconformismo não prospera.
Dos documentos que instruem o feito, verifico que o Magistrado a quo homologou a prisão em flagrante noticiada e decretou a prisão preventiva do paciente em pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Compulsando os autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de drogas e de Cultivo de planta que se constitui matéria prima à preparação de droga, tipificados, respectivamente, nos arts. 33, caput, e art. 33, § 1o, II, da Lei 11.343/06.
Segundo apurado, a guarnição de polícia foi acionada na data de 10.7.2020 via rádio, sendo repassada a informação de que um indivíduo estaria comercializando drogas no bairro Jardim dos Ipês, naquele município de Tangará da Serra/MT. A autoridade policial se deslocou até o local e, em revista pessoal, logrou êxito em apreender em posse do paciente 2 porções de substância análoga a maconha, 1 celular Samsung e R$41,00 em dinheiro.
Em buscas na residência, foram localizados 2 pés de maconha, mais uma porção da mesma droga, 1 balança de precisão, fita isolante e papel alumínio, possivelmente utilizados para embalar o entorpecente, além de 1 televisor e R$27,70 em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão sob Id. 55045992).
Compulsando os autos, examino que na decisão em que se manteve o decreto prisional (Id. 53150454) foi assentado pela autoridade coatora que inexistia qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar. Ademais, foram elencados elementos concretos presentes nos autos, os quais outrora justificaram a imposição da custódia para a garantia da ordem pública, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido (3 (três) porções de substância análoga a maconha pesando 275 gramas e 2 (duas) plantas análogas a Cannabis Sativa L,), o que evidencia a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.
Oras, não se pode ignorar a significativa quantidade de droga apreendida com o paciente, além da presença de apetrechos indicativos de tráfico.
Com efeito, tal raciocínio coaduna com o entendimento sedimentado no Enunciado Orientativo no. 25 da Turma de Câmara Criminais deste eg. Tribunal, in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Não bastasse, registrou-se na decisão a necessidade de se preservar a ordem pública de eventual recalcitrância delitiva por parte do paciente. A propósito, o Enunciado Orientativo no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça é bastante claro sobre o tema:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Dessarte, verificado que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, dos quais despontam indícios da prática do crime de Tráfico de entorpecentes pelo paciente, aliados ao risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer, nesta limitada análise que me é permitida nesta fase processual, a desnecessidade da custódia.
II – Quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
III – De outra banda, não há nos autos prova hábil a comprovar que o paciente é o único responsável pelos cuidados com os filhos e seu respectivo sustento.
Quanto ao pedido, aliás, entendo que foi pertinentemente ressalvado pelo Magistrado a quo que, diante das circunstâncias dos autos, dos indícios de traficância na residência pode-se concluir pelo risco à incolumidade física e psicológica dos filhos, argumento deveras idôneo a fundamentar o indeferimento do pedido revogação nesse ponto.
IV – Finalmente, diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para tutelar o meio social, assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Partilhando desse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator